Tribunal: TJSP
Processo: 2148951-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pretensão de cobrança decorrente de mútuo – Cumprimento de sentença – Decisão que, após apresentação de documentos da situação financeira atual da agravante, revogou a justiça gratuita concedida na fase de conhecimento – Presença de elementos que afastam a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência da agravante - Decisão mantida - Agravo de instrumento não provido.